Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-50.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1005781.50.2018.8.11.0041
RECORRENTE: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 91637454):
TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PARA BENEFÍCIO FISCAL – LEI POSTERIOR – REVOGAÇÃO – RETROATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1- Pretende a Autora da ação, ora Recorrida, a aplicação do Decreto no 860/2011, de forma retroativa, ao argumento de que a normativa revogou os §§ 2o a 21, com os respectivos incisos e alíneas, do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89, de modo que, a exigência de credenciamento para a utilização de redução de base de cálculo deixou de existir.
2- A situação discutida não se amolda nas hipóteses do artigo 106 do CTN, uma vez que, a lei posterior não se trata de norma que deixou de definir alguma infração, tampouco do descumprimento de um dever, mas, sim, cuida de uma faculdade da Recorrida, do não exercício de um direito opcional, cujo direito a Recorrente apenas manifestou interesse realizando o credenciamento para utilização da redução de base de cálculo em 29/6/2010 (Id. 72184068 - Pág. 19), não sendo plausível que lei posterior retroaja à data anterior ao credenciamento.
3- Nos termos do entendimento do STJ, se o art. 106 do Código Tributário Nacional veda a retroatividade do gênero lei tributária, da qual a lei isentiva é espécie, para afastar o pagamento de tributo, consequentemente, impede também sua retroação para a não-realização do fato jurídico tributário, que antecedente lógico daquele.
4- Como se sabe, não há no CTN regra relativa à isenção dispondo sobre sua retroatividade, e, como tal instituto deve ser interpretado literalmente (art. 111, inciso II, do CTN), não se pode inferir sua retroação.
5- A exigência do cumprimento com todos os deveres formais para fins de obtenção de benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição Federal e a Lei Complementar n. 87/96.
(TJMT – Primeira câmara de Direito Público e Coletivo – n. 1005781-50.2018.8.11.0041, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 14/06/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 112839492).
A parte recorrente alega violação ao artigo 106, II, do CTN, ao fundamento que não foi aplicado a retroatividade benigna.
Tempestividade do recurso (id. 117869475).
Contrarrazões no id. 118782009.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no recurso especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
No caso, embora a parte recorrente sustente a violação ao artigo 106, II, do CTN, é certo que para contrapor é necessário a análise do Decreto no 860/2011, de forma retroativa, ao argumento de que a normativa revogou os §§ 2o a 21, com os respectivos incisos e alíneas, do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89, que dispõe do débito tributário.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma direta, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça